Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801709-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO ELSON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, OCASIONANDO A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 282, §4º E 311, AMBOS DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEM PREJUÍZO DE NOVA DECRETAÇÃO DESDE QUE REQUERIDA E DEVIDAMENTE MOTIVADA.

- A decretação, de ofício, da prisão preventiva do paciente ocorreu em 24/01/2020, quando já estava em vigor a Lei nº 13.964/2019 que alterou, substancialmente, o CPP, especialmente no título que versa sobre a prisão, as medidas cautelares e a liberdade provisória, conferindo nova redação ao art. 282, vedando a decretação, de ofício, da prisão cautelar em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas impostas anteriormente

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ADRIANO ELSON SILVA DA SILVA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (processo nº 0006950-86.2018.8.14.0015).

O impetrante informa que o paciente se encontra preso desde o dia 24/01/2020, por força de decreto preventivo exarado, de ofício, pela autoridade coatora para garantia da ordem pública. Esclarece que a denúncia foi oferecida contra o paciente no dia 17/07/2018 e recebida no dia 11/04/2019, com audiência de instrução e julgamento designada para 08/04/2020, imputando-lhe a prática de furto qualificado de uma televisão de 49 polegadas ocorrido nas “Lojas Americanas”, em Castanhal, que custava R$ 2.100,00.

Realça que para decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora valeu-se da ocorrência geradora da ação penal de que trata o processo nº 0011624-73.2019.8.14.0015, em tramitação perante o juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, com audiência de instrução designada para o dia 20/02/2020, mas que fora adiada para 05/08/2021, em face da ausência justificada do RMP naquela data e, com prisão preventiva revogada por esta Seção de Direito Penal, em 10/02/2020, nos autos do HC nº 0800069-37.2020.8.14.000, em voto de relatoria do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Declara que a autoridade policial, quando do relatório do IP, mais precisamente no dia 05/06/2018, representou pela prisão preventiva do paciente, o que fora acolhido e, posteriormente, revogada mediante liberdade provisória com arbitramento de fiança de R$ 9.540,00, do que ficou isento o paciente por ser pobre na forma da lei, e com as demais medidas cautelares diversas da prisão. Assim, vinha respondendo ao processo em liberdade a imputação posta na denúncia desde 06/06/2018. Contudo, em 24/01/2020, a autoridade coatora decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, em nítido
constrangimento ilegal, por violação ao art. 311, do CPP além de que não houve prévio contraditório diferido/postergado antes da decretação da medida extrema, na forma do art. 283, §3º, do CPP.

Suscita
ilegalidade
da prisão preventiva diante da
falta de contemporaneidade
(CPP, art. 312, §2º) e de
ausência de requisitos legais e de fundamentação do decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-107.

Indeferi a liminar
(fls. 108-110 ID nº 2797022).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 117-118 ID nº 2840451)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da
ordem
(fls. 132-134 ID nº 2854586).

Devido à crise mundial provocada pela pandemia de COVID-19 e à suspensão do expediente forense em todo território nacional até o dia 30/04/2020 juntamente com as sessões físicas e virtuais de julgamento, por meio da Resolução nº 313/2020-CNJ, esta desembargadora, de maneira excepcional,
deferiu o pedido de liminar de forma incidental
, a fim de que não restasse prejuízo ao paciente e, assim,
revoguei a prisão preventiva imposta, de ofício
, nos autos do
processo nº 0006950-86.2018.8.14.0015, ao paciente, sem prejuízo de nova decretação após a devida provocação
e segundo livre convencimento motivado do magistrado,
mantendo-se hígidas as cautelares deferidas anteriormente
(fls. 135-139 ID nº 2929763).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme informações da autoridade coatora, o paciente fora preso em flagrante delito em 05/06/2018, o qual fora homologado, sendo concedido liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas em 06/06/2018.

Em 24/01/2020, considerando-se que houve o descumprimento da condição imposta de não praticar nova infração penal dolosa, o juízo a quo decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, pois ele utilizou do mesmo
modus operandi
do crime em apuração: em concurso de pessoas e com apoio de veículo para fuga, subtraindo estabelecimento comercial do centro de Castanhal/PA (fls. 51-52 ID nº 2794418).

As medidas cautelares impostas foram as seguintes (fl. 129):

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, 311 e seguintes, e 319, VIII, do Código de Processo Penal, reputando suficiente para se assegurar a aplicaço da lei penal e garantia de ordem pública, concedo a liberdade provisória ao autuado ADRIANO ELSON SILVA DA SILVA, com aplicaço da medida cautelar diversa da priso de fiança, que arbitro no valor de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), condicionado ao cumprimento das seguintes obrigaçes (artigos 327, 328 e 341 do Código de Processo Penal):

a) comparecer perante a autoridade sempre que intimado para tanto.

b) no mudar de residência sem prévia permisso deste juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

c) no se ausentar de sua residência por mais de 8 (oito) dias sem comunicar à este juízo de direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal o lugar em que poderá ser encontrado.

d) no praticar deliberadamente ato de obstruço do andamento do processo.

e) no resistir injustificadamente à ordem judicial.

f) no praticar nova infraço penal dolosa.”

Em seguida, o paciente fora isento da fiança por ser pobre na forma da lei (decisão extraída do sistema de acompanhamento processual Libra):

“1. Considerando a certido retro informando que o autuado no possui condiçes financeiras de recolher a fiança arbitrada, inclusive requereu a assistência da Defensória Pública, motivo pelo qual, hei por bem dispensar o recolhimento da fiança arbitrada, reconhecendo o investigado como pobre nos termos da lei (artigo 350 do Código de Processo Penal).”

Todavia, em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime) que, dentre outras coisas, conferiu nova redação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, que agora dispõe que
“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”.

Como se percebe, a decretação, de ofício, da prisão preventiva do paciente ocorreu em 24/01/2020, quando já estava em vigor a Lei nº 13.964/2019 que alterou, substancialmente, o CPP, especialmente no título que versa sobre a prisão, as medidas cautelares e a liberdade provisória, conferindo nova redação ao art. 282, vedando a decretação, de ofício, da prisão cautelar em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas impostas anteriormente,
in verbis
:

Art. 282. (...)

§ 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz
a requerimento das partes
ou, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 4º No caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas
, o juiz,
mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante
, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso
, decretar a prisão preventiva
, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

Com a mesma
ratio
, destaco o seguinte precedente do TJSP:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Revogação da prisão preventiva. Ausência de representação ou pedido do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva.
Ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Lei nº 13.964/2019. Impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício em ambas as fases da persecução penal. Caráter processual penal.
Aplicação da legislação mais benéfica ao acusado. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SP - HC: 20034891620208260000 SP 2003489-16.2020.8.26.0000, Relator: Rachid Vaz de Almeida, Data de Julgamento: 20/02/2020, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2020)

Ante o exposto
, sendo evidente o constrangimento ilegal que sofre o paciente, o qual permanece encarcerado em razão da decretação da prisão preventiva, de ofício, a despeito do advento da Lei nº Lei nº 13.964/2019,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida
para que seja sanado referido constrangimento,
revogando-se a prisão preventiva imposta ao paciente

sem prejuízo de nova decretação após a devida provocação
e segundo livre convencimento motivado do magistrado,
mantendo-se hígidas as cautelares deferidas anteriormente
(fls. 127-129 ID nº 2840451).

Expeça-se alvará de soltura.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020